Tribunal: TJMT
Processo: 1032324-71.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032324-71.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA LAZARA MENDES SANTOS - CPF: 162.989.002-25 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1032324-71.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei Várzea Grande

Recorrente(s):
Maria Lazara Mendes Santos

Recorrido(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/05/2023 a 19/05/2023

Ordem de pauta
: 65

E
MENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE DIALETECIDADE RECURSAL E IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS – UNIDADE CONSUMIDORA LIGADA SEM CONSENTIMENTO DE SEU TITULAR – COBRANÇA GERADA INDEVIDAEMNTE – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTIRFERA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 6.000,00 -
VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo a negativa do pedido de transferência da Unidade Consumidora relatado pela parte consumidora, cabia a parte ré demonstrar a legitimidade da contratação, o que não fez.

Comprovado que a parte reclamante tentou resolver a lide administrativamente, sem sucesso, é de se impor a condenação a título de danos morais em caráter excepcional.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte Autora em face de sentença em ação declaratória que julgou improcedente a pretensão inicial, para considerar válida a transferência da nova unidade consumidora a pedido da parte reclamante.

A Reclamante alega que era titular da UC n. 6/236283-8 com endereço na Rua Cabo Verde, n. 10, Cristo Rei em Várzea Grande/MT, tendo solicitado o cancelamento desta em 09/07/2022, gerando ainda a fatura com valor de R$ 53,02 (cinquenta e três reais e dois centavos), devidamente quitada.

Sustenta que recebeu cobrança advinda de outra unidade consumidora na mesma localidade (UC n. 3699880-5), valor da fatura referente ao mês de agosto de 2022, R$ 132,02 (cento e trinta e dois reais e dois centavos).

Aduz que não realizou pedido de transferência da UC indigitada, bem como a cobrança é ilegítima, buscando, sem sucesso, o cancelamento das cobranças perante a parte ré.

Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que a Reclamada condenada ao pagamento de danos morais.

Em suas contrarrazões, a Recorrida destaca a regularidade da Unidade Consumidora e refuta as razões recursais,

pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença de origem por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte recorrida, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado em 05/12/2019.

Nesse sentido,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois, da análise conjunta entre a declaração de hipossuficiência e dos documentos acostados aos autos, observa-se a verossimilhança das alegações do recorrente, ficando comprovado que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da transferência à titularidade da reclamante da UC. 6/3699880-5, uma vez que ela nega ter solicitado qualquer transferência junto a reclamada, demonstrando o cancelamento da UC 6/236283-8 na data de 09/07/2022, que afirma ser a única contratada.

Da análise dos autos, observo que é inequívoco o pedido de cancelamento da UC n. 6/236283-8, porquanto tanto autora quanto ré apresentam documentos que comprovam a sua solicitação.

Contudo, muito embora, a parte recorrida tenha mencionado que a autora solicitou a transferência de titularidade da UC contestada, feita em agência local com questionamento via áudio acostado no corpo da contestação, este não prospera.

A parte autora, demonstrou por meio dos protocolos administrativos de atendimento (71786990; 816691211528 e 817071331424), estes não contestados pela parte ré, a ocorrência de reclamação administrativa prévia, sendo todas estas infrutíferas.

Destaco que, no áudio apresentado pela parte ré aos 6’50”, a parte autora questiona a possibilidade de alterar a titularidade de uma unidade consumidora que está em mãos, contudo, apenas recebe a informação do preposto da ré que este serviço deve ser feito junto a uma agência de atendimento presencial da ré.

Assim, entendo que a parte ré não logrou êxito em apresentar documentação que lhe desincumbia de seu ônus nos termos do art. 373, II do CPC, não apresentado fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito.

Neste caminho, entendo que não ficou demonstrado pela via documental, que foi a autora quem solicitou a transferência da nova unidade consumidora, documentos que poderiam sim, ter sido apresentado pela parte reclamada. De forma que, apenas a tela que identifica pedido de transferência de titularidade é insuficiente para comprovar a solicitação.

Em que pese a cobrança em si não ter gerado maiores desconfortos a recorrente, tais como a negativação indevida de seu nome, o fato de a autora ter tomado seu tempo buscando solucionar uma problemática que não deu causa, é suficiente para, em caráter excepcional impor a ré condenação por danos morais.

A respeito da indenização, seu valor deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) bem atende a hipótese, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada, em caso semelhante, no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U 1027099-10.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para
condenar
a Recorrida ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023